Tribunal: STJ
Processo: 1500091-40.2024.8.26.0595
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943471 - SP (2025
/0185342-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KATIA REGINA DE SOUZA AQUINO
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO ROSSI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP424415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51917122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 355ee1a6-5057-4edd-ba61-cfdfdfb5630f

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 355ee1a6-5057-4edd-ba61-cfdfdfb5630f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943471 - SP (2025
/0185342-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KATIA REGINA DE SOUZA AQUINO
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO ROSSI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP424415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KATIA REGINA DE
SOUZA AQUINO ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 383):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50967527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 6b676d00-0e23-4b72-a4ee-899e741ba3e5

A parte embargante aduz que o acórdão padece dos vícios previstos no art.
619 do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento, inclusive com a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta ao art.
5o, XXXV e LV, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, de
forma suficiente e pormenorizada, contra todos os fundamentos do
por meio
decisum
do qual não se conheceu do recurso especial, o que implicou na manutenção da
Súmula 182/STJ ao agravo.
Por oportuno, trago à colação os seguintes trechos (fl. 385 - grifo nosso):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ. Contudo, a parte
agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma suficiente,
esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento
Documento eletrônico VDA50967527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 6b676d00-0e23-4b72-a4ee-899e741ba3e5

desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado
provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado
nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP,
27/3/2023
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a
(AgRg no AREsp n. 2.209.260
do inciso III do art. 105 da Constituição da República
/SE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, Ministra Laurita Vaz,
prequestionamento
Sexta Turma, DJe
).
22/8/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50967527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: 6b676d00-0e23-4b72-a4ee-899e741ba3e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.943.471 / SP
Número Registro: 2025/0185342-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000914020248260595 1500091402024826059590582023 90582023
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA REGINA DE SOUZA AQUINO
ADVOGADO : FABIO ANTONIO ROSSI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP424415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DISPOSIÇÃO DE
COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KATIA REGINA DE SOUZA AQUINO
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO ROSSI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP424415
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51873228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 32a44222-ed8e-4cc0-b06b-2b49aee84c20

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 32a44222-ed8e-4cc0-b06b-2b49aee84c20